Tribunal: STF
Processo: ARE 1345645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO CC. IMISSÃO NA POSSE. Sentença de procedência. Apela a ré sustentando a preliminar de inépcia da petição inicial; o agravamento da dívida tributária foi provocado pelo Espólio; o direito real subsiste para tutelar a dignidade da pessoa humana; a ausência de pagamento de tributo não é causa de extinção do direito real; a impertinência da aplicação das regras do usufruto vidual para a hipótese de direito real. Descabimento. A petição inicial não é inepta uma vez deduzido pedido adequado e perfeitamente possível, caracterizado o interesse do autor. A disciplina do usufruto aplica-se ao direito real de habitação, naquilo que não conflitar com sua natureza. A extinção em razão da existência de débitos tributários é uma das hipóteses taxativamente previstas pela lei material. O direito real de habitação não é irrestrito, o fato de a ré não concordar com a perda de seu direito, não toma o reconhecimento da extinção contrário a natureza do instituto que a protegia. Era dever da ré, em qualquer caso, arcar com os tributos incidentes sobre o imóvel, com o encargo da manutenção, enquanto detentora do direito real.



    Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora não seja do interesse da apelante ter o direito de habitação extinto, nem por isso a aplicação das normas pertinentes ao usufruto vidual, na hipótese em apreço, constitui conflito com a natureza do direito à habitação. Mesmo possuindo caráter protetivo ao direito de moradia do cônjuge supérstite, o direito à habitação não é ilimitado e irrestrito.



    A autora, como titular de direito à habitação, deveria arcar com o pagamento dos encargos, tributos e gastos ordinários relativos à manutenção do imóvel. Além do art. 1.416 do CC, os deveres do titular de direito real de habitação são devidamente tratados no Código Civil, no Título dedicado ao usufruto, gênero do qual o direito real de habitação é espécie, aplicando-se à habitação, dentre outras disposições relativas ao usufruto, os artigos 1.400 e seguintes do CC/02, que tratam dos deveres do usufrutuário.



    Dentre tais deveres, o art. 1.403 do CC, estabelece que as despesas ordinárias e de conservação dos bens, bem como as prestações e tributos devidos pela posse incumbem ao usufrutuário. Da mesma forma, cabe ao titular do direito real de habitação arcar com as despesas ordinárias decorrentes do exercício da posse do bem, pela moradia.



    As hipóteses de extinção do usufruto encontram-se taxativamente previstas no artigo 1.410 do Código Civil, sendo o não pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel uma das hipóteses de extinção (art. 1.410,VII, do CC), em razão do risco da perda do imóvel, pela ameaça de excussão pelo Fisco.



    A alegação de bem de família, nos termos do art. 1° da Lei n° 8.009/90 é impertinente nesta sede em que se discute a extinção ou não do direito de habitação.



    Na hipótese em apreço, a apelante alega que a dívida foi contraída pelo inventariante, que inclusive, teria assumido débitos fiscais já prescritos e depois abandonado o pagamento de programa de parcelamento incentivado, retornando o saldo devedor sobre o imóvel. Ocorre, entretanto, que a alegação não desincumbe a apelante do dever, como detentora do direito real à habitação, em promover o recolhimento dos tributos incidentes sobre o imóvel em que fixou moradia.



    O imóvel possui efetivamente rol de pendências tributárias, não sendo a discussão sobre valores eventualmente prescritos perante o fisco pertinentes nesta sede, tampouco houve alteração da verdade pelo inventariante, a existência de débitos tributários sobre o imóvel coloca-o na iminência de ser excutido, ainda que a apelante entenda ter matéria de defesa suficiente para obstar a marcha executória perante o fisco, a existência dos débitos, por si, já ameaça o bem de ruína que autoriza a extinção do direito real de habitação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente